Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1015278-80.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO ELIAS PACHECO DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO ELIAS PACHECO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado assim ementado (ID 54026988):
AÇÃO RESCISÓRIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DIREITO – PROVA NOVA – DOCUMENTO POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA – IMPROCEDÊNCIA.
“[...]O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, por não ser esta a via adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, a fim de retificar presumida injustiça do julgado. [...]”.(AgInt no REsp 1600381/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
Nos termos do inciso VII do art. 966 do CPC o documento novo, apto a ensejar à rescisão do julgado, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: por não ter o autor da rescisória ciência da sua existência ou por não ter sido possível a juntada, em virtude de motivo estranho a sua vontade.
(Ação Rescisória no 1015278-80.2019.8.11.0000, DES. RELATOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06.08.2020).
Interpostos Embargos de declaração (ID 55748483), estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 65875967.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Ação Rescisória, julgada improcedente pela Câmara Julgadora aos seguintes argumentos:
(a) A violação à dispositivo de lei não foi direita, tal como determina o comando legal (art.966 inciso V do CPC), mas sim decorrente da interpretação de fatos. Desta forma, a ação rescisória é inviável, posto que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tal como ocorrido na espécie objurgada, no qual o recorrente busca a rescisão do julgado que indeferiu seu tratamento de saúde ao argumento da obrigação não estar prevista em Resolução Normativa que regulamenta a terapia requestada.
(b) A parte Recorrente apresentou documento que não existia ao tempo do julgamento da ação rescindenda. Por esta razão, não pode ser classificado como espécie de “documento novo”, posto que, de acordo com o comando do artigo 966 inciso VII do CPC, esta prova documental é definida como “aquela que não foi apresentada em juízo por não ter o autor da rescisória ciência da sua existência, ou não por não ter sido possível a juntada, em virtude de motivo estranho a sua vontade. Todavia, é imprescindível que seja contemporâneo à prolação da decisão rescindenda, o que também não ocorre na espécie.
O Recorrente alega violação aos artigos 966 V e VII do Código de Processo Civil, bem como ferimento à Resolução 1986/2012 do Conselho Federal de Medicina.
Argumenta que o decisório que se busca rescindir cometeu equívoco ao impor, para autorização e custeio do tratamento da Estimulação Eletromagnética Transcraniana, exigência de ambiente próprio para realização do procedimento. Tal exigência, conforme argumenta o Recorrente, não existe na Resolução 1986/2012 do CRM, ferindo não apenas suas disposições, como também a Constituição da República, que garante o pleno exercício profissional. (ID 71219960 pg. 28/29).
Ressalta que o médico escolhido para realização do procedimento cumpre todos os requisitos da Resolução 1986/2012 do CRM e é apto a realizar o tratamento (ID 71219960 pg. 29).
Recurso tempestivo (ID 71242966), dispensado o Recorrente do preparo, por ser beneficiário da Justiça Gratuita (ID 71257458).
Contrarrazões (ID 75854966).
É o relatório. Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação a normas infralegais (Resolução 1986/2012 do CRM) – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora de órgão de classe de natureza infralegal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. EX-FUNCIONÁRIO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INEXISTÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. AFRONTA A RESOLUÇÕES.ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
4. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO.MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 9.656/98. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
[...] 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de violação à resolução, portaria, circulares e demais atos normativos de hierarquia inferior a Decreto, por não revestirem o conceito de lei federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 949.122/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 07/11/2016).
Neste cenário, considerando que a Resolução 1986/2012 do CRM inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 966 inciso V e VII do CPC a parte Recorrente defende que o acórdão proferido violou diretamente as disposições de resolução do Conselho Federal de Medicina, uma vez esta não estipula exigências de local adequado para feitura do procedimento de Estimulação Eletromagnética Transcraniana, tal como comprova o parecer do órgão de classe acostado aos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. SÚM. 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Descabe cogitar-se de ofensa dos arts. arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido, da lavra do Tribunal de origem, não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição.
3. Desconstituir a conclusão do Tribunal de origem de que não é possível constatar violação literal e inequívoca a dispositivo de lei no caso implicaria, inevitavelmente, no revolvimento doa acervo fático e probatório. Incidência da Súm. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1706936/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, VII, DO CPC. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DOCUMENTO NOVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. EXPEDIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA.
SÚMULA 07/STJ.
1. A valoração do documento novo como apto a rescindir o julgado, na forma do at. 485, VII do CPC, é tarefa do Tribunal a quo, interditada ao S.T.J pela Súmula 07.
2. O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do CPC, deve ser preexistente ao julgado rescindendo, cuja existência era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso oportune tempore, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento jurisdicional favorável. Precedentes do STJ:REsp 906.740/MT, 1a Turma, DJ de 11.10.2007; AR 3.444/PB, 3a Seção, DJ de 27.08.2007 e AR 2.481/PR, 1a Seção, DJ 06.08.2007.
(REsp 815.950/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos artigo 1030 inciso V do CPC.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.